Tribunal: TJMT
Processo: 1033078-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033078-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – INDÍCIOS CONCRETOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA – IDENTIDADE DE ENDEREÇO, RAMO DE ATIVIDADE E CLIENTELA – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a existência de elementos que indicam o esvaziamento patrimonial da empresa executada e a continuidade da atividade econômica em nova pessoa jurídica constituída pelo mesmo sócio, no mesmo endereço e ramo de atuação, resta configurado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, mas plenamente cabível quando demonstrado o uso abusivo da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial e frustração de credores.

Inexistindo elementos que demonstrem a probabilidade de êxito recursal ou risco de dano grave e de difícil reparação, mantém-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo e determinou o redirecionamento da execução em face do sócio-administrador.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033078-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIDIO MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

CID IMÓVEIS EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIDIO MOREIRA DOS SANTOS
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1040842-98.2020.8.11.0041,
que
acolheu
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o redirecionamento da execução em face do agravante, sócio-administrador da empresa executada,
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI – EPP.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida foi lastreada em meras presunções e coincidência de endereço, sem a devida comprovação de fraude, confusão patrimonial ou abuso de direito.

Aduz violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da autonomia patrimonial, além de afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova robusta para autorizar a medida excepcional de desconsideração.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de sustar o prosseguimento da execução em seu desfavor, alegando risco de grave lesão de difícil reparação, diante da iminência de constrições patrimoniais pessoais (SISBAJUD, RENAJUD e restrição em cadastros de inadimplentes).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 317094899.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 01/10/2025, conforme decisão de Id. 319049371.

Contraminuta acostada no Id. 320917899, onde a agravada sustenta, em síntese, que a decisão encontra-se devidamente fundamentada em
elementos concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade
entre a executada e a empresa
L.M. dos Santos Ligraf Gráfica e Painéis Ltda.
, ambas de propriedade e sob a administração do agravante.

Aduz que restou comprovada a
coincidência de endereço, ramo de atividade e estrutura operacional
, bem como o
esvaziamento patrimonial
da devedora originária, configurando-se os requisitos do
artigo 50 do Código Civil
.

Defende, ainda, que não houve cerceamento de defesa e que o ônus de demonstrar a autonomia patrimonial recaía sobre o próprio agravante, conforme o
artigo 373, II, do CPC
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os
requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
, notadamente à luz do
artigo 50 do Código Civil
, que admite tal medida quando comprovado
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado singular fundamentou sua decisão de forma minuciosa, demonstrando, com base nas provas produzidas, que houve
esvaziamento patrimonial da empresa executada
e continuidade da atividade econômica sob nova razão social -
L.M. DOS SANTOS LIGRAF GRÁFICA E PAINÉIS LTDA.
-, sediada
no mesmo endereço
e com
idêntico ramo de atuação
.

Tais circunstâncias, somadas à ausência de bens da sociedade originária e à omissão do agravante quanto à comprovação de regular separação patrimonial, revelam fortes indícios de
utilização abusiva da pessoa jurídica
para
blindagem de patrimônio
e
frustração de credores
.

O argumento do recorrente de que a decisão teria se baseado em presunções não se sustenta. O acervo probatório evidencia a
sucessão empresarial dissimulada
, mediante
transferência de clientela e ativos
da empresa executada para outra de sua propriedade, configurando, portanto,
desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
, nos exatos termos do
artigo 50 do Código Civil
.

Cumpre destacar que a
teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica
, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não exige a demonstração de dolo específico, bastando a comprovação de
conduta abusiva
, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que restou evidenciado no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir o redirecionamento da execução ao sócio quando comprovada a
utilização da pessoa jurídica como instrumento de fraude ou abuso de direito
, especialmente quando
há coincidência de endereço, identidade de atividade e ausência de bens da executada
:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1000259-02.2024.8.11.0051, que acolheu o pedido formulado para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas ligadas aos agravantes e estender os efeitos da execução originalmente movida contra Márcio Zalen Vieira & Cia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica, com base na existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e indícios de desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Elementos probatórios indicam padrão de revezamento societário entre membros da mesma família, com coincidência de endereço, atuação no mesmo ramo comercial e ausência de justificativas negociais legítimas, configurando simulação e blindagem patrimonial.

Documentos demonstram que a empresa originária foi sucedida por sociedades controladas por familiares diretos do devedor, sem liquidação formal e com continuidade da atividade empresarial, revelando indícios de esvaziamento patrimonial.

Jurisprudência reconhece a responsabilização solidária de integrantes de grupo econômico familiar quando presentes a comunhão de gestão, atividade e estrutura física, como no caso concreto.

A decisão agravada está amparada em robusto conjunto probatório e na legislação vigente, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização de grupo econômico familiar com confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A sucessão societária entre familiares, sem justificativa econômica plausível e com manutenção da atividade empresarial, configura desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.

A inexistência de liquidação regular e o histórico de execuções frustradas reforçam o cenário de blindagem patrimonial ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2184114-11 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10125721720258110000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)

No tocante à alegação de
violação ao contraditório e à ampla defesa
, observa-se que o agravante foi regularmente intimado no incidente de desconsideração, apresentou manifestação e não requereu a produção de outras provas, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se
correta e devidamente fundamentada
, devendo ser
mantida incólume
por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025